Tribunal: TJDFT
Processo: 0701210-89.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701210-89.2022.8.07.0006 RECORRENTE: LEDENI DE JESUS RIBEIRO DIAS RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA. REJEITADA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PLEITEADO NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O princípio da persuasão racional, previsto no art. 371 do CPC, faculta ao magistrado utilizar-se de seu convencimento, à luz dos elementos fáticos e probatórios que entenda aplicável ao caso concreto. Ao juiz cabe determinar a produção das provas necessárias à formação do seu convencimento sobre os fatos jurídicos relevantes para o deslinde da causa. Dessa forma, o julgamento antecipado da lide não ocasionou cerceamento de defesa. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. 2. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes e dispositivos legais invocados, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar a conclusão exposta no provimento judicial. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. 3. A redação do artigo 373 do CPC distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação fática a ser comprovada. Nesse panorama, ao autor cabe provar as alegações concernentes ao fato constitutivo do direito afirmado, ao passo que ao réu cumpre demonstrar os fatos negativos, extintivos e modificativos da pretensão deduzida por aquele. Na incerteza sobre o fato constitutivo do direito postulado, essa deve ser suportada pela parte autora, por meio da improcedência dos pedidos deduzidos na inicial (CPC, art. 373, I). 4. No caso, não há violação a direitos da personalidade da apelante. Os sentimentos negativos experimentados são insuficientes para caracterizar ofensa à integridade psíquica do consumidor. 5. Recurso desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, inciso II, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 373 do CPC, suscitando a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o pedido de realização de exame pericial grafotécnico para comprovar a fraude de sua assinatura não foi apreciado. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as comunicações processuais sejam realizadas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714 e OAB/DF 43.367. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, inciso II, §1o, inciso IV, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior: “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, inexiste violação do art. 489, II, § 1o, do CPC/2015” (REsp n. 2.009.207/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 21/11/2022). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada ofensa ao artigo 373 do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Compulsando os autos verifiquei que a Autora juntou documentos com a petição inicial ( ID"s 43844054-58) em réplica ( ID43844825) também na Ata de Audiência de Conciliação ( ID 43844836 ) ocasião em que posteriormente juntou EXTRATOS BANCÁRIOS ( ID 43844850). Sucede que em nenhum momento processual requereu a produção de PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA após a DECISÃO SANEADORA proferida na ATA DE AUDIÊNCIA. Tão somente formulou um MERO PROTESTO pela produção da Prova Pericial Grafotécnica na PETIÇÃO INICIAL (ID 43844045) posteriormente na RÉPLICA (ID 43844825). Portanto PRECLUSA a matéria nesta fase processual. Incidência da PRECLUSÃO TEMPORAL e CONSUMATIVA no caso concreto”. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.186.439/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Ainda que ultrapassado tal óbice, o recurso não reuniria condições de prosseguir, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “2. O magistrado, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a produção de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes. 3. Rever a convicção da corte de origem de prescindibilidade da produção de provas requerida demanda reexame fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.244.039/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela parte recorrida, tendo em vista o convênio por ele/ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023